Tribunal: TJDFT
Processo: 0720459-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720459-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA PAZ CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: EURIPEDES VIEIRA CORREIA AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA PAZ CORREIA, representada neste ato por EURIPEDES VIEIRA CORREIA visando a reforma da decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que acolheu a cota ministerial e declinou a competência para o Juízo da Varas de Família da Comarca de Padre Bernardo/GO, nos autos do pedido de alvará judicial formulado pelo agravante n. 0700827-21.2025.8.07.0002. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 4 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator